Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-23.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000643-23.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES -SEVEAUTO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, MARIA EDUARDA CORDEIRO PAES HENRIQUES, CAMILA STARLING DA SILVA

APELADO: JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CICERO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE NA RECUSA DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais proposta por associado contra associação de proteção veicular, em razão da negativa de pagamento da indenização securitária após acidente que resultou na perda total do veículo.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento da indenização com base na tabela FIPE vigente à época do sinistro, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Recurso de apelação sustentando a inexistência de relação de consumo, a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura por agravamento do risco e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de proteção veicular.

A validade da negativa de cobertura securitária com base na presunção de embriaguez do condutor.

A existência ou não de dano moral em razão da negativa indevida da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as associações de proteção veicular, ainda que não sejam seguradoras formais, prestam serviço de cobertura para eventuais danos sofridos pelos veículos de seus associados, configurando relação de consumo e sujeitando-se às normas do CDC.

Nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, considera-se fornecedor qualquer pessoa física ou jurídica que preste serviços no mercado de consumo, sendo o associado enquadrado como consumidor final, conforme definição do artigo 2º do mesmo diploma legal.

A recusa do condutor ao teste de etilômetro, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de indenizar, sendo ônus da ré comprovar inequivocamente que a embriaguez do condutor contribuiu diretamente para o acidente.

O boletim de ocorrência não apontou sinais visíveis de embriaguez do condutor, tornando abusiva a negativa de cobertura fundamentada apenas na presunção de embriaguez.

A negativa indevida de cobertura resultou em prejuízo significativo ao apelado, que utilizava o veículo para transporte por aplicativo, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "As associações de proteção veicular prestam serviço equiparado ao de seguradoras, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura com base exclusivamente na recusa ao referido teste é abusiva, sendo necessária prova inequívoca da embriaguez e de sua relação direta com o sinistro".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1737417/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018.

TJ-SP, Apelação Cível 1019754-76.2022.8.26.0506, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000643-23.2021.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES -SEVEAUTO e apelado JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.